Tribunal: TJMT
Processo: 1005346-42.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005346-42.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), EMANUELLY APARECIDA TEIXEIRA SILVA - CPF: 706.615.961-68 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AGENTE FINANCIADOR FOI NOTIFICADO PELAS CONSTRUTORAS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - VAZAMENTO DE GÁS EM CONDOMÍNIO – FALHA CONSTRUTIVA – REITERADAS INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – MANUTENÇÃO – RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO

1. A construtora/incorporadora é parte legítima para responder pela taxa de evolução de obra cobrada após a entrega do imóvel, devido a suposta omissão de sua parte na comunicação do agente financiador.

2. A cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção e torna-se ilícita após a entrega do imóvel.

3. Sofre dano moral o proprietário de unidade autônoma que permanece impedido de utilizar o gás de cozinha por prazo exorbitante, em razão de falhas construtivas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelas rés
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e
MRV PRIME CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, contra a sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória em epígrafe, proposta por
EMANUELLY APARECIDA TEIXEIRA SILVA
, julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré:
(i)
à restituição da taxa de evolução de obra, e;
(ii)
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

As apelantes sustentam:
(i)
ilegitimidade passiva em relação ao pedido de devolução do valor cobrado sob a denominação de juros de obra;
(ii)
legalidade das cobranças e

ausência de dever de restituição a qualquer título;
(iii)
inocorrência de dano moral indenizável, e;
(iv)
que a indenização foi arbitrada em patamar exorbitante.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, a parte autora não contesta a legitimidade da “taxa de evolução da obra” revertida ao agente financiador, mas a suposta
desídia das construtoras/incorporadoras
ao deixarem de comunicar ao agente financiador que o imóvel já havia sido entregue, dando causa ao prolongamento indevido da cobrança.

Logo, não há que se falar em ilegitimidade das demandadas.

Quanto à matéria de fundo, melhor sorte não socorre as apelantes.

Conquanto a incidência da taxa de evolução da obra seja,
a priori
, lícita, são indevidas as cobranças a esse título após a entrega das chaves do imóvel, independentemente do prazo de tolerância, como se depreende da jurisprudência superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
JUROS DE OBRA. CABIMENTO DA COBRANÇA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1802625 SP 2019/0067925-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020)

As rés não elidiram a causa de pedir apresentada pela autora, na medida em que não comprovaram a notificação do agente financiador a respeito da entrega das chaves do imóvel, permitindo a indevida incidência da taxa de evolução de obra após o exaurimento do respectivo fato gerador, o que evidencia o dever de ressarcimento das quantias pagas a esse título.

Superado esse obstáculo, passo à análise do tópico atinente aos danos morais.

No caso, a indenização foi arbitrada em razão de reiteradas interrupções no fornecimento de gás no empreendimento imobiliário construído pelas rés, as quais teriam atingido o apartamento pertencente à autora.

Além de comprovadas através dos documentos que acompanham a inicial, as falhas no sistema de distribuição de gás no condomínio Chapada Diamantina já são de conhecimento desta Câmara, tendo sido objeto de análise nos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMÓVEL NOVO –
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO – VAZAMENTO
– SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral
.”

(N.U 1036924-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA -
VAZAMENTO DE GÁS EM CONDOMÍNIO – FALHA CONSTRUTIVA
– INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE GÁS POR TEMPO EXORBITANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedidos. Não basta a mera identidade de litigantes.

2. Sofre dano moral o proprietário de unidade autônoma que permanece impedido de utilizar o gás de cozinha por prazo exorbitante, em razão de falhas construtivas.

3. O arbitramento de condenação equivalente em autos correlatos, nos quais se discutem fatos pretéritos, não afasta o princípio da restitutio in integrum, que demanda a fixação de compensação suficiente para cada evento danoso.”

(N.U 1002514-25.2020.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Reafirmo o entendimento adotado nos autos de n.º 1002514-25.2020.8.11.0001, no sentido de que a privação do uso da própria cozinha residencial de forma reiterada e por períodos prolongados, por falha imputável à construtora do edifício, ofende a dignidade do consumidor, que realizou investimento considerável por sua moradia, e provoca dano moral indenizável.

O valor indenizatório não comporta redução. A quantia de
R$ 10.000,00
se revela proporcional às finalidades almejadas e se adequa ao patamar praticado por esta Corte em casos similares.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor condenatório (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023